Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-66.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001953-66.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON ROSSAROLLA - CPF: 048.675.829-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL JOSE LINS SILVA - CPF: 714.902.404-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADOS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - DESCONTENTAMENTO DO RECORRENTE QUANTO À QUALIDADE DE DROGA COMERCIALIZADA PELA VÍTIMA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - SUPRESA - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS PELAS COSTAS ENQUANTO TRANSITAVA DE BICICLETA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

JULGADOS DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O motivo do crime, supostamente,
“relacionado ao consumo de
drogas
, pode ser considerado
torpe
”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por
imperativo constitucional (
CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”)
.

Se há suporte da qualificadora de
recurso
que dificultou a defesa do ofendido, em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000 ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001953-66.2022.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

RECORRENTE(s): MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE 1º grau N.U 1001953-66.2022.8.11.0086), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 143446676).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam afastadas as referidas qualificadoras (ID 143446687).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143446689).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 143446691).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pelo cometimento do crime previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Almejada a exclusão das qualificadoras – Impossibilidade – Não restaram incontestes nos autos – Competência do Tribunal do Júri. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 145034654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28/02/2022, por volta das 16h30min, na Avenida das Arapongas, Bairro Montserrat, município de Nova Mutum/MT, o denunciado MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA tentou matar, Mikael Jose Lins Silva, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o seu intento por circunstancias alheias a sua vontade. [...]

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente no descontentamento do réu em relação à qualidade das drogas que a vítima forneceu-lhe.

Ademais, o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo, além do que a vítima fora surpreendida.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA pela prática da conduta capitulada no artigo 121 §2º incisos II e IV na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 143446186)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“A materialidade do crime doloso contra a vida na modalidade tentada está evidenciada pelo laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico de id. 82878306.

O instrumento utilizado pelo agente (arma de fogo) e o fato de a vítima ter sido atingida em regiões potencialmente vitais, apontam para o dolo homicida do agente, que apenas não teria sido atingido por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de a vítima ter recebido atendimento médico pronto e eficaz.

Os indícios da autoria que se imputa ao réu estão consubstanciados no depoimento da vítima, que apontou o réu como autor dos disparos, e de testemunhas ouvidas em juízo, que afirmaram que no dia dos fatos ele estava em poder do veículo da empresa Alecrim de onde foram vistos os disparos de arma ser efetuados.

Ainda que o réu negue qualquer participação no delito, alegando que sequer estava na cidade, há que se considerar que nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate, pelo que ao juízo monocrático só é dado absolver sumariamente o réu, ainda mais por negativa de autoria, ou impronunciá-lo, quando inexistir qualquer indício de prova de que ele tenha concorrido para a ação criminosa denunciada. Havendo dúvida, escorada em provas existentes nos autos, ele deve ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Destarte, a divergência entre as versões da vítima e do réu, por si só, é suficiente para que a causa seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para confrontar e realizar a valoração profunda e acurada de todas as provas produzidas nos autos, e das circunstâncias que envolveram o fato, e decidir qual tese deve prevalecer, por melhor representar a verdade real. [...]

Destarte, preenchidos os requisitos legais, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

A pertinência das qualificadoras constantes na denúncia deve ser analisada à luz do princípio in dubio pro societate, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois, do contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos, a qualificadora concernente à motivação torpe, consistente em desavenças decorrentes do comércio de drogas, encontra lastro no depoimento prestado pela vítima, no sentido de que já vendeu drogas ao réu, e ele teria reclamado da qualidade do produto.

Portanto, havendo elementos, ainda que mínimos, de prova que escorem a versão contida na denúncia, a qualificadora deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados, a quem compete analisar, diante do conjunto de provas existentes nos autos, se o motivo do agente era realmente esse e se esse motivo deve ser reputado torpe.

De igual modo, a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consistente em ter sido surpreendida pelos disparos, também encontra amparo nos relatos do ofendido, no sentido de que teria sido colhido de surpresa pelos disparos, enquanto andava de bicicleta, nem se dando conta da aproximação do réu, que teria parado o veículo a seu lado, e imediatamente efetuado os disparos, sem dizer nada.

Nesse cenário, é de rigor que a qualificadora seja mantida, para que o juízo natural da causa decida se essa foi, de fato, a dinâmica dos fatos, e se isso dificultou realmente a defesa da vítima.

ISTO POSTO, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o réu MATHEUS NASCIMENTO SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 143446676)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 143446151 – fls. 56/57) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 143446151 - fls. 58/59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cleiton Rossarolla, testemunha (ID 143443866 – fls. 22/23), Gustavo Jose Pazuch, investigador de Polícia (ID 143443867 – fls. 24/25) e Mikael Jose Lins Silva, vítima (ID

143446172 – fls. 66/67). MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, r
ecorrente, permaneceu em silêncio (ID 143340173 - fls. 39/41). A vítima reconheceu a fotografia do recorrente
“MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA como sendo a mesma pessoa que lhe efetuou disparos de arma de fogo”
(ID 143446173 – fls. 68).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mikael Jose Lins Silva, vítima, Cleiton Rossarolla, testemunha, Gustavo Jose Pazuch, investigador de Polícia, Waderson Silva Reis e Wagner Costa e Silva, policiais militares, bem como
o interrogatório do recorrente MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 143446670).

Dito isso, vejamos.

A vítima, no dia 28.2.2022, por volta das 16h30min, transitava de bicicleta na Avenida das Arapongas, Bairro Montserrat, Município de Nova Mutum/MT, quando foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, nas regiões da
“cabeça, nuca, abdômen e nádegas”
, cujos tiros foram efetuados por um dos ocupantes de veículo não identificado que passou por ele, na referida via pública (
ID 143446186).

A tentativa de homicídio, motivada
por descontentamento do recorrente por ter adquirido droga de “má qualidade” da vítima, está retratada nos depoimentos de Mikael Jose Lins Silva, nas duas fases da persecução penal (ID

143446172 e
Relatório de Mídias - ID 143446670
).

O motivo do crime, supostamente,
“relacionado ao consumo de
drogas
, pode ser considerado
torpe
”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.22022), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por
imperativo constitucional (
CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”)
.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, a vítima Mikael Jose Lins Silva teria sido surpreendida pela ação delituosa enquanto transitava de bicicleta, sendo que ao menos 2 (dois) disparos possuem orifício de entrada nas costas, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 143446151 - fls. 56/57) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 143446151 - fls. 58/59), a denotar surpresa.

Essa dinâmica está corroborada pelos depoimentos do investigador de polícia Gustavo Jose Pazuch, prestados nas duas fases da persecução penal, o qual visualizou o momento que antecedeu o crime, assim como o exato instante dos tiros.

Se há suporte da qualificadora em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1001346-20.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2022).

Isso porque, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

No caso, qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, a pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022